Tribunal: STF
Processo: AC 265
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA
SUSPENSIVA. Verifica-se a excepcionalidade suficiente a ditar a
eficácia suspensiva ao recurso extraordinário, presente o poder de
cautela ínsito ao ofício judicante, quando o tema nele versado -
constitucionalidade, ou não, ante o texto primitivo da Carta e a
Emenda Constitucional nº 20/98, das alterações introduzidas na
sistemática da COFINS e do PIS pela Lei nº 9.718/98, ou seja, a
substituição do faturamento pela receita da empresa como base de
incidência das contribuições - pende de conclusão de julgamento no
Plenário do Supremo Tribunal Federal, com voto favorável à
recorrente, embora de extensão parcial